Tribunal: TJDFT
Processo: 0706129-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706129-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SAT SISTEMAS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME D E S P A C H O O presente recurso encontra-se julgado pelo v. acórdão no 1228200, disponibilizado para publicação em 14.02.2020, conforme certidão (ID 14287752). O apelante carreou aos autos a guia de depósito judicial (ID 14732541, Pág. 2), no valor que entende devido para cumprir a obrigação. Intime-se o Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste eventual interesse recursal. Em caso de silêncio, aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão remetendo-se os autos ao Ilustre Juízo a quo para as providências devidas. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator